Tribunal: STF
Processo: RHC 58833
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
Competência. Polícia-Militar. Crime comum. Justiça comum. Constituição Federal, art. 144, § 1º, d. - Denúncia proposta com base na lei penal comum. Ausência dos elementos caracterizadores de crime militar. Impossibilidade de deslinde de prova complexa e contraditória, no âmbito do writ. RHC improvido.